Tribunal: STF
Processo: HC 260329
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.05)



    Busca-se, em suma, a reforma da dosimetria da pena, sustentando que: a) os elementos que motivaram a valoração negativa do vetor da “culpabilidade” “foram utilizados na aplicação da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, III, do CPB, configurando bis in idem”; b) a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) deve ser fundamentada, o que, segundo aduz, não ocorreu no caso concreto; c) a redução da pena na segunda etapa em 2 anos, e não em 1/6, em decorrência da atenuante da confissão espontânea, é indevida; d) a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar mínimo não restou fundamentada.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    2.1. Quanto à majoração e atenuação da pena no patamar acima de 1/6 e à aplicação da causa de diminuição de pena referente a tentativa no patamar mínimo, não observo a existência de ilegalidade passível de concessão da ordem de ofício, já que a ausência de proporcionalidade não está patente. No avendo fundamentação idônea, nos termos do que o Tribunal local exarou, não há métrica exata ou quantum apriorístico a incidir na dosimetria da pena. Não visualizo pois, ilegalidade flagrante nesse particular.



    2.2. Contudo, no tocante à culpabilidade, depreendo a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    Efetivamente, como bem pondera o impetrante, nesse particular, a dosimetria operada pelas instâncias ordinárias merece parcial reparo, por manifesto descompasso com a jurisprudência desta Corte.



    No caso concreto o paciente, condenado pela prática do art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, teve a dosimetria de sua pena estabelecida sob a seguinte fundamentação (eDOC.03, pp. 2-3):



    “Em razão disso passo a dosar a respectiva pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal. Assim, quanto as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CP, faço a seguinte análise: 



    CULPABILIDADE - O réu agiu com dolo intenso, desferindo vários golpes de faca contra a ofendida, atingindo a região abdominal, bem como o antebraço direito (v. relatório de fls. 16), ferimento este a demonstrar mecanismo de defesa tentado pela vítima. 



    ANTECEDENTES CRIMINAIS - O acusado era tecnicamente primário à época dos fatos, conforme certidão de antecedentes criminais colacionada às fis. 36-36v.



    CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE DO AGENTE - Elementos insuficientes nos autos para fazer tal aferição. 



    MOTIVOS DO CRIME - O motivo do crime foi objeto de apreciação pelo conselho de sentença, tornado-se irrelevante neste momento, uma vez que servirá para qualificar o delito de homicídio, preservando a inocorrência de bis in idem. 



    CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - As circunstâncias do crime foram objeto de apreciação pelos Senhores Jurados, restando acatados o emprego de meio cruel e o uso de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, pelo que utilizo a primeiro para valorar negativamente o item ora apreciado, reservando a segunda para a segunda fase de dosimetria, na condição de agravante genérica. 



    CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - Considero neutras, ante a ausência de comprovação nos autos que quanto as implicações das lesões sofridas pela vítima.



    Ante o exposto, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.



    Presentes a circunstâncias atenuante confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), pelo que reduzo a pena em 02 (dois) anos, passando a dosá-la em 15 (quinze) anos de reclusão.



    Encontra-se presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual, em observância ao regramento estatuído no parágrafo único do citado dispositivo e à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia ter se aproximado da consumação do delito, conforme se infere do relatório médico de fis. 16, onde se descreve "ferimento em abdômen com exposição de vísceras", pelo que diminuo a pena anteriormente dosada no patamar mínimo de 1/3, totalizando 10 (dez) anos de reclusão.



    A pena imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime prisional fechado, a teor do art. 33, 829, "a", do CP.”



    O Tribunal de origem e o STJ, por sua vez, mantiveram incólume a dosimetria da pena fixada (eDOC.04; eDOC.05).



     De plano, no tocante à valoração negativa da culpabilidade do agente, destaco que não há como reputar válida a fundamentação suscitada pelo Juízo sentenciante, que se limitou a mencionar que “O réu agiu com dolo intenso, desferindo vários golpes de faca contra a ofendida, atingindo a região abdominal, bem como o antebraço direito (v. relatório de fls. 16), ferimento este a demonstrar mecanismo de defesa tentado pela vítima”, circunstâncias que decorrem de aspectos criminais ínsitos à própria qualificadora do meio cruel (art. 121, §2º, III, CP), já considerada na valoração negativa das circunstâncias do crime.



    Nessa medida, resta patente a repetida desvaloração da pena em razão de idêntico fundamento, em ofensa ao princípio do non bis in idem, a recomendar o reparo imediato por esta Suprema Corte. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte compreende que configura bis in idem a utilização de um mesmo elemento como fundamento para caracterizar a prática delitiva, e simultaneamente, para justificar o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO DELITO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in idem. 4. A inobservância do dever de cuidado caracterizador da imprudência decorreu da condução do veículo, pelo paciente, em via pública com desrespeito aos limites de velocidade, ocasionando a morte da vítima, circunstâncias elementares do tipo. 4. À míngua de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base há de permanecer no mínimo legal. 5. Ordem concedida de ofício.” (HC 117599 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.02.2014, grifei)



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA POR TRIBUNAL ESTADUAL. DECISÃO DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -- STJ, QUE NÃO CONHECEU DE WRIT AO FUNDAMENTO DE AINDA SEREM CABÍVEIS EMBARGOS INFRINGENTES, BEM COMO DE NÃO SER POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. Patente o constrangimento ilegal por parte da decisão impugnada, seja ao mencionar a interposição de recurso incabível, seja ao condicionar a impetração de habeas corpus à não interposição de recurso especial, diminuindo a envergadura dada pela Carta Magna à ação mandamental. Sempre que houver a possibilidade de concessão do writ ex officio, nos casos em que o constrangimento ilegal se mostrar flagrante, nada obsta que a Turma acolha de pronto o pedido sem a necessidade de remetê-lo ao STJ, evitando, assim, a postergação de seu exame e a conseqüente manutenção desnecessária do constrangimento ilegal já constatado. Hipótese em o acórdão condenatório, para aumentar a pena, considerou exclusivamente o fato de o acusado ser prefeito, afirmando expressamente serem favoráveis as demais circunstâncias judiciais. Sendo a qualidade de prefeito inerente ao tipo inserto no art. 1º, inciso I, do DL n.º 201/67 -- e, como tal, considerada pelo legislador ao estipular os dois anos para sanção mínima --, não pode ser levada em consideração para aumentar a reprimenda, sob pena de bis in idem. Habeas corpus deferido para desde logo reduzir a pena aplicada ao mínimo legal e, em conseqüência, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, à base da pena concreta, calculada da data do fato à do recebimento da denúncia.” (HC 83510, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 07.10.2003, grifei) 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço o habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para que o Juízo de 1º grau refaça a dosimetria da pena do paciente (relativa à condenação na ação criminal nº 4474-22.2012.8.06.0108/0), decotando o acréscimo referente à valoração negativa da culpabilidade.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente